Tribunal: TJPA
Processo: 0802136-23.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802136-23.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802136-23.2021.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

ANTONIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: PALLOMA AGUIAR PESSOA CALEGARO – OAB/PA 18.330

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de compras não reconhecidas realizadas por meio de cartão de crédito da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve falha na prestação do serviço bancário, diante da cobrança de valores referentes a compras não reconhecidas pela consumidora;

(ii) está configurado o dano moral decorrente dessa cobrança indevida;

(iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao dano experimentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Comprovada a ocorrência de compras não reconhecidas pela consumidora, a ausência de solução administrativa eficaz, bem como o lançamento reiterado de encargos sobre débito contestado.

5. Inércia da instituição financeira em comprovar a regularidade das operações e ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima.

6. Fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto.

7. Juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito por compras não reconhecidas caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido em R$ 6.000,00 conforme o caso concreto.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da ré e declarando a inexistência do débito questionado, além de condenar a instituição bancária em danos morais no importe de R$ 6.000,00.

Consta da inicial que a autora contratou os serviços de cartão de crédito da requerida e, antes mesmo de utilizá-lo, foram feitas compras junto à Apple, que alega nunca ter sido efetuada pela reclamante.

Afirma que em razão de desconhecer a procedência da cobrança, tentou resolver o imbróglio na seara administrativa, porém só houve o estorno parcial do débito, no valor de R$ 9.361,99, restando ainda um débito indevido, cujo valor atual ultrapassa o valor de R$ 20.000,00

Alega ainda que fez uma nova tentativa de receber amigavelmente os valores debitados de seu cartão, através de uma carta de contestação enviada ao banco, porém, não obteve resposta.

A sentença vergastada, lançada no Id. 13136759, declarou a inexistência do débito questionado nos autos (referente aos cartões de crédito 6509059999220931, bem como suas reemissão nº final 6509-05***8945, em favor da autora, bem como as faturas trazidas pela ré, identifica-se cartões de números 6509 XXXX XXXX 4400, 6509 XXXX XXXX 4409, 6509 XXXX XXXX 8945, 6509 XXXX XXXX 0931), com a consequente inexigibilidade de valores indicados nas faturas acostadas; bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de reparação por danos morais.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de Apelação no id. 13136762, onde alega em apertada síntese que não houve falha na prestação do serviço, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta.

Defende ainda a inexistência de Danos Morais e, a desarrazoabilidade do quantum fixado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 20692119, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do banco apelante por suposta cobrança indevida em fatura de cartão de crédito em nome da autora, bem como à fixação do valor devido a título de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora/recorrida relatou a ocorrência de compras fraudulentas, supostamente realizadas por terceiros mediante clonagem do cartão, sem qualquer autorização, sendo inicialmente realizado estorno parcial (no valor de R$ 9.361,99), ainda assim permanecendo um saldo elevado de aproximadamente R$ 20.000,00 em aberto, sobre o qual continuaram sendo lançados encargos.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a cobrança indevida e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões, o banco recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, e, que o valor fixado a título de compensação moral mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, no sentido de que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

De modo que, no caso dos autos, restou suficientemente demonstrada a ocorrência de transações indevidas, a ausência de resolução administrativa eficaz por parte do banco e o lançamento reiterado de valores não reconhecidos pela parte consumidora. Ademais, os documentos acostados evidenciam que a consumidora tentou resolver administrativamente a questão, inclusive encaminhando carta de contestação, sem sucesso.

Outrossim, as referidas compras contestadas, não estão dentro do padrão do perfil da autora, de modo que era plenamente possível à instituição bancária detectar tratar-se de suposta compra fraudulenta.

Por sua vez, a instituição bancária alegou, apenas, que não causou constrangimento à autora

apto a gerar danos morais, porém, não apresentou nenhum documento para desconstruir os seus argumentos.

Ora, cabia ao Banco Apelante, consoante disposto no art. 373, inc. II do CPC, rebater as alegações da autora, por meio da produção de provas capazes de demonstrar que os valores cobrados decorreram do exato cumprimento do serviço prestado.

O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludida transação, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pelo autor.

Por outro lado, a autora, contestou administrativamente as faturas junto à instituição financeira ré, bem como, procurou por diversas vezes a instituição bancária, numa demonstração de conduta de acordo com a boa-fé.

Na ausência de prova de que a autora concorreu para o evento danoso. O banco levantou uma hipótese de uso de cartão com chip e senha, mas não provou participação culposa ou dolosa do cliente. Era dele (réu) o ônus da prova de inexistência do defeito ou da culpa do consumidor. Porém, não apresentou qualquer indício a respeito.

Além disso, a própria instituição bancária reconhece a cobrança indevida (id. 13136762 - Pág. 4), tanto que, providenciou o estorno, ainda que parcial dos valores questionados.

Em casos como tais, a conduta ilícita da suplicante decorreu não só das cobranças indevidas, mas também na sua desídia em solucionar a questão.

Nos termos do CDC, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Cuida-se, pois, de cobranças indevidas por falta de diligência da instituição financeira. A demandada não tomou os cuidados necessários na prestação dos seus serviços, especialmente no setor de cobrança e atendimento ao cliente, mesmo após a comunicação da consumidora acerca das irregularidades ocorridas.

Dessa forma, ensina CLÁUDIA LIMA MARQUES (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 248-250) que: "A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação conjunta de qualidade-segurança, na terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de que não haja um defeito na prestação do serviço e consequentemente acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo de qualidade (art. 24-25 do CDC), que se expande pela alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi art. 14 do CDC (...)".

Assim, a responsabilidade da instituição bancária suplicante está caracterizada, eis que comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo e os constrangimentos gerados ao demandante, restando configurados mais do que simples aborrecimentos.

Lado outro, tem-se que não existem parâmetros legais para se estabelecer o valor da indenização por danos morais, devendo sua fixação se respaldar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na extensão do prejuízo sofrido pela vítima.

Portanto, para se chegar ao valor devido, deve o Magistrado avaliar as condições em que se deram os fatos, de forma que possa arbitrar indenização em patamar razoável, que compense os transtornos da vítima na exata extensão dos danos sofridos.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, atende aos parâmetros previstos em referido dispositivo legal e resguarda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre danos morais devem incidir a partir da data da citação. Já a correção monetária, para o dano moral, é contada a partir da data do arbitramento (quando o juiz define o valor da indenização), conforme a Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, DEVENDO OS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, CONFORME A SUMULA 362 DO STJ, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Por fim, considerando a Certidão de id. 31156947, determino que a Secretaria providencie no cadastro do sistema PJE, a correção do valor da causa para aquele indicado na petição inicial de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), devendo o Juízo de origem intimar o réu para providenciar a complementação das custas recursais e o pagamento das custas processuais finais devidas.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026